Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700985-35.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 61398235). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator